Tribunal: TJPA
Processo: 0808612-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808612-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: L. A. M. DA SILVA FERREIRA & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808612-29.2020.8.14.0000

COMARCA:SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:
PEDRO THAUMATURGO S. DE MELLO FILHO (OAB/PA nº. 14.665) e

ANDREZA NAZARÉ CORREA RIBEIRO (OAB/PA nº. 12.436)

AGRAVADA:
L.A.M. DA SILVA FERREIRA & CIA LTDA

ADVOGADA:
LUDMILA DANTAS FERREIRA SENA (OAB/PA nº. 23.093-B)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.b

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808612-29.2020.8.14.0000

COMARCA:

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

PEDRO THAUMATURGO S. DE MELLO FILHO (OAB/PA nº. 14.665) e

ANDREZA NAZARÉ CORREA RIBEIRO (OAB/PA nº. 12.436)

AGRAVADA:

L.A.M. DA SILVA FERREIRA & CIA LTDA

ADVOGADA:

LUDMILA DANTAS FERREIRA SENA (OAB/PA nº. 23.093-B)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8446646)
que
conheceu
e deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pela recorrida, concedendo a tutela de urgência para determinar o imediato religamento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, permitindo o pagamento do valor devido com a exclusão do valor discutido nos autos do processo 0800116-92.2018.8.14.0125.

Nas
razões do interno (Id. 8629857),
a Agravante sustenta que a inadimplência da agravada é recorrente e que, na tentativa de renegociação não houve a cobrança do débito suspenso em razão de decisão liminar.

Aduz, ainda, que a manutenção da tutela de urgência resultará em desproporcional lesão à agravante, que, tem o direito de receber pelo serviço prestado, para poder continuar arcando com o bom andamento do serviço de distribuição de energia no estado, pelo que, requer a reforma da decisão monocrática, para manter a decisão de primeiro grau agravada.

A agravada apresentou contrarrazões
(Id. 9146219)
pugnando pelo não provimento do presente agravo.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme verificado nos autos, o agravo de instrumento tem como objetivo o reconhecimento dos requisitos que autorizam a tutela provisória de urgência, a fim de se determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel em que a ora agravada realiza suas atividades na área de laticínios.

A rigor, já por ocasião da atribuição de efeito suspensivo, bem como em sede de decisão monocrática, constatei a existência dos requisitos necessários para a concessão do efeito ativo ao recurso, uma vez que a relação das faturas a serem sanados pela agravada envolve débitos pretéritos, inclusive suspensos por força de decisão liminar proferida no processo
0800116-92.2018.8.14.0125.

Em que pese a alegação da agravante de que possibilitou à recorrida a negociação dos débitos com a exclusão do valor suspenso judicialmente, não conseguiu comprovar tal alegação, posto que, o email juntado trazido no bojo da exordial pela agravada consigna a necessidade de quitação de
todas as faturas vencidas,
não havendo qualquer menção à exclusão do débito
sub judice
.

Como já consignado na decisão agravada: “
Não se quer aqui defender a impossibilidade do corte de energia elétrica. Mas a cobrança do débito deverá ser de acordo com a realidade fática do consumidor, devendo ser adstrita aos débitos atuais, e possibilitando o recorrente a realizar o pagamento destes débitos, retirando o que ainda se encontra em discussão judicial
.” (Id. 8446646 – fl. 3)

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

(STJ - REsp 1682992 / SE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 09/10/2017)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CORTE NO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão de origem, mesmo com a oposição de embargos de declaração, não analisou a matéria inserta no art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/1995 e ao art. 40, V, da Lei 11.445/2007. Desatendido o requisito do prequestionamento, tem incidência o óbice da Súmula 211/STJ.

2. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a interrupção do fornecimento dos serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 166.976/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 25/06/2012)

Portanto, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com efeito ativo, posto que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, baseado em débitos pretéritos, harmoniza-se à compreensão de probabilidade do direito alegado e, já que a agravada tem como atividade principal a fabricação de laticínios, patente a real essencialidade da manutenção do fornecimento da energia elétrica.

Desta feita, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 8446646)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024